Tribunal: TJDFT
Processo: 0706003-60.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
DECISÃO M.J.R.S., menor impúbere, representada por sua genitora D.R.S., e sob o patrocínio da Defensoria Pública, interpôs agravo de instrumento em face à decisão proferida pela Segunda Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, no processo judicial eletrônico n. 0701639-88.2020.8.07.0018. Pretende-se determinar ao Distrito Federal sua matrícula em creche da rede pública e próxima à residência da família. Entende possuir direito subjetivo de acesso à educação infantil, nos termos dos artigos 205 da Constituição Federal, art. 223 da Lei Orgânica do Distrito Federal, 4o da Lei n. 9.394/96 e 54 do ECA. Por fim, citou jurisprudência em arrimo à sua pretensão e pugnou pela concessão de liminar, para se determinar ao agravado que matricule a recorrente em creche pública nas proximidades de sua residência. Em definitivo, pugnou pelo “reconhecimento jurídico e judicial de que o agravado tem a obrigação de matricular a recorrente em creche próxima a sua residência, desincumbindo-se de seu dever de prestar educação à infante”. Dispensada do recolhimento do preparo, por litigar sob o pálio da assistência judiciária gratuita. Intimada a se esclarecer seu pedido para matrícula em creche, a agravante não se manifestou (ID 15015514) É o breve relatório. Decido. Cuida-se de agravo em face à decisão que indeferiu pedido para determinar o DISTRITO FEDERAL a disponibilizar matrícula na “Escola Classe Sítio das Arniqueiras” ou transferir a criança para uma unidade escolar que ofereça transporte escolar para seu deslocamento. Contudo, em suas razões recursais, a agravante formulou pedido diverso, qual seja, sua “matrícula em creche pública mais próxima a sua residência”, desconsiderando, inclusive, sua idade (10 anos) e nível escolar, tendo em vista que se encontra cursando o 5o ano do ensino fundamental. Reza o art. 1.016, III, do Código de Processo Civil, que o agravo conterá “as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido”. A regra impõe à parte o ônus de expor, fundamentadamente, o desacerto do que foi decidido e ser merecedor de novo julgamento. Trata-se do que a moderna doutrina denomina como princípio da dialeticidade. Por conta disso, cabe ao Recorrente impugnar as razões lançadas na decisão, buscando demonstrar a existência de erro, a merecer a declaração de nulidade ou novo julgamento da questão jurídica. A decisão vergastada indeferiu o pedido para transferência/matrícula na “Escola Classe Sítio das Arniqueiras”, tendo a agravante deduzido nova pretensão em sede recursal, qual seja, matrícula em creche. Considerando que a parte optou por deduzir matéria totalmente divorciada do pedido deduzido perante o juízo de primeiro grau e que não foi por ele apreciada, configura-se a supressão de instância que impossibilita seu conhecimento. Por fim, a teor do art. 932, III, do Código de Processo Civil, cabe ao relator não conhecer de recurso manifestamente inadmissível. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO o recurso por falta de requisito intrínseco. Preclusa esta decisão, comunique-se ao juízo de origem e arquivem-se os autos. Brasília/DF, 27 de maio de 2020 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator